Tribunal: TJMT
Processo: 1010332-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010332-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), JOSEMAR JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 941.450.081-20 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010332-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEMAR JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
AUSENTE”
– MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

“Nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.”
(AgInt no AREsp n. 2.268.195/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSEMAR JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.º 1011966-22.2021.8.11.0002
ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo o indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que a notificação extrajudicial acostada não foi sequer entregue no endereço fornecido no contrato, tendo sido devolvida ao remetente com motivo de: “
ausente
”.

Destaca que a instituição financeira agravada não constituiu o agravante em mora, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 e o posicionamento já pacificado pela Súmula n. 72 do E. STJ.

Sob tais argumentos, aplicando-se o efeito translativo, pugna: (i) pelo provimento do recurso a fim de que a ação de busca e apreensão de origem seja extinta, sem resolução de mérito, pela falta de pressupostos processuais; (ii) seja a agravada condenada a pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, conforme art. 85, § 2º do CPC.

A liminar postulada foi deferida, consoante ID nº 170000194.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID. 171801155).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“
Por “Contrato de Financiamento” substituído pelo presente "Aditivo de Renegociação" nº 20033887196 , celebrado entre as partes no dia 27/11/2020, o Requerente concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no valor líquido de R$ 31.659,84 (TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)que deveria ser pago em 48 prestações no valor de R$ 659,58 (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 20/01/2021 e da última para o dia 20/12/2024, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca GM - CHEVROLET modelo ONIX HATCH JOY 1.0 8, ano fabricação 2018, chassi 9BGKL48U0JB285792, placa QOX2483, cor BRANCA e renavam nº 001161970298.

2º) Ocorre, entretanto, que o(a) Requerido(a) não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de
20/01/2021
(1ª parcela do "Aditivo de Renegociação")
,
cuja mora está devidamente comprovada por meio de notificação e/ou protesto (cópia inclusa), conforme artigo 3º e 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014, pode ser requerida contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Fora
deferido
o pedido liminar ao banco agravado (ID. 58417425), determinando-se a expedição de mandado de busca e apreensão.

O veículo restou apreendido, sem, contudo, proceder a citação do ora agravante (ID.

67140649).

Pois bem.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual o apelado obteve crédito junto à Instituição apelante para pagamento em parcelas previamente ajustadas.

Os arts. 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº 911/69, com alterações introduzidas pela Lei nº 13.043/2014, são expressos ao dispor,
in verbis
:

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 72, estabelecendo que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Com efeito, para os contratos garantidos por alienação fiduciária, embasados pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o STJ possui entendimento de que a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento – mora
ex re
–,
mas
, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 1/7/2022; e AgInt no AREsp n. 876.487/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 26/9/2016.

A respeito da constituição em mora do devedor, nas hipóteses de alienação fiduciária, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
fixou entendimento no sentido de que a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos e
entregue
no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal (AgInt no REsp n. 1.978.852/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022 e AgInt no REsp n. 1.956.179/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Por sua vez, a
Terceira Seção
já sedimentou entendimento no sentido de que é possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do prot
esto do título por edital,
desde que esgotados todos os meios de localização do devedor

(AgRg no AREsp n. 818.244/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016; AgInt no AREsp n. 877.490/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 1/7/2016; e AgRg no AREsp n. 484.535/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 12/3/2015).

No caso, verifica-se do documento constantes no ID.167462683 - Pág. 2 que houve
três tentativas
de entrega da notificação extrajudicial no endereço fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do aditivo contratual constante no ID. 167462686 - Pág. 10 e, no entanto, foram devolvidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo motivo “
ausente
”.

Portanto, não houve o esgotamento de todos os meios para localização do devedor fiduciante, o que inviabiliza a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Ademais, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva.

Nessa senda, mostra-se inválida a constituição em mora do agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. É assente nesta Corte o entendimento de que "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se
ausente
no momento da entrega"(AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 2.050.231/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INVALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA FRUSTRADA. DEVEDOR
AUSENTE
. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARADIGMA. IMPRESTABILIDADE . AGRAVO DESPROVIDO.

1. A oposição ao julgamento virtual deve ser manifestada de forma fundamentada pela parte, o que não ocorreu na espécie.

2. Nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.

Incidência do enunciado sumular n. 83/STJ.

3. As decisões monocráticas não servem à função de paradigma jurisprudencial.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.268.195/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE ". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

3. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

4. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "
ausente
", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi entregue no endereço do devedor.

5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.080.682/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA. DEVEDOR AUSENTE. SÚMULA 83 DO STJ.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, ainda que dispensada a notificação pessoal, é válida para a constituição em mora, o que não ocorreu no presente caso.

2. "Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva." (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) 3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.978.852/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

A formalidade de que se reveste o ato da constituição em mora visa evitar que o devedor seja surpreendido com a retomada do bem ofertado em garantia, bem como lhe possibilita o pagamento da dívida ou firmar acordo com o credor.

Destarte, considerando que a notificação extrajudicial é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, há de ser revogada a decisão agravada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de que seja
revogada
a decisão agravada, determinando-se a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial no sentido de comprovar a mora da parte devedora, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023